Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-93.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de Improcedência. Inconformismo do autor. Não cabimento. Pretensão à restituição de descontos promovidos pela ré no benefício previdenciário do autor, a título de mensalidades associativas. Comprovação de adesão do autor à associação, bem como autorização

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de Improcedência. Inconformismo do autor. Não cabimento. Pretensão à restituição de descontos promovidos pela ré no benefício previdenciário do autor, a título de mensalidades associativas. Comprovação de adesão do autor à associação, bem como autorização dele para os descontos. Termos de filiação e autorização de descontos firmados pelo requerente. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC). Multa mantida. Recurso a que se nega provimento.